Tribunal: TJSP
Processo: 1003406-72.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com descontos direito em conta bancária de aposentada. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado e indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora. Sem razão. Preliminares. Rejeição. Advocacia predatória, má-fé e falta de interesse processual. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com descontos direito em conta bancária de aposentada. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado e indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora. Sem razão. Preliminares. Rejeição. Advocacia predatória, má-fé e falta de interesse processual. Ausência de provas. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimos pessoais com descontos direto em conta bancária de aposentada. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos em que não há expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Inexistência de dano moral. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.